Tribunal: TJSP
Processo: 1007272-27.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Aquisição
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova documental a evidenciar a intenção de transferência da propriedade do imóvel, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova documental a evidenciar a intenção de transferência da propriedade do imóvel, a ação de obrigação de fazer é inadequada à declaração da propriedade, que requer prova segura e idônea do cumprimento dos requisitos legais para sua configuração.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007272-27.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante RONE
JOSÉ DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUELI DE FÁTIMA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007272-27.2016.8.26.0597 - ERA
2
Apelação Cível no 1007272-27.2016.8.26.0597
Apelante: Rone José de Faria
Apelado: Sueli de Fátima dos Santos
Comarca: Sertãozinho
V. 2744
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TRANSFERÊNCIA E REGULARIZAÇÃO DE
REGISTRO DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
NECESSIDADE
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS PARA USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART.
485, VI, CPC. RECURSO PROVIDO.
Inexistindo prova documental a evidenciar a intenção de
transferência da propriedade do imóvel, a ação de
obrigação de fazer é inadequada à declaração da
propriedade, que requer prova segura e idônea do
cumprimento dos requisitos legais para sua configuração.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial
(págs. 241/242), cujo relatório adoto, proferida pela MMa. Juíza da 2o Vara
Cível da Comarca de Sertãozinho, que, em ação de obrigação de fazer, julgou
procedente o pedido para "declarar a propriedade do imóvel" descrito na
inicial como sendo da autora, a fim de autorizar que toda a documentação
referente ao imóvel seja feita em seu nome. Condenou o réu ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor dado à
causa, condicionado aos termos do art. 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil.
Apela o requerido (págs. 245/248), sustentando cerceamento
de defesa porquanto não foi intimado da audiência de instrução, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007272-27.2016.8.26.0597 - ERA
3
consta do Aviso de Recebimento (pág. 236). Afirma que, diante das versões
divergentes, a sentença deve ser anulada para oitiva do requerido e de suas
testemunhas a serem arroladas. No mérito, alega que é o proprietário formal
do imóvel e que acordou com a autora que ela poderia permanecer nele desde
que pagasse pelas prestações do imóvel e demais encargos. Aduz que não há
qualquer obrigação firmada quanto à transferência da propriedade, de forma
que a ação deve ser julgada improcedente.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o apelante
beneficiário da gratuidade de justiça (pág. 213).
Contrarrazões apresentadas (págs. 252/254).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 258).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Analisando a petição inicial e a prova apresentada, verifico,
desde logo, que a hipótese é de carência da ação, pois não há adequação entre
a situação lamentada pela autora e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado.
A postulante ajuizou esta ação pleiteando o cumprimento de
obrigação de fazer pelo réu, “consistente na obrigação de assinar toda a
documentação necessária para a efetiva transferência/regularização de
registro do imóvel identificado no item 3 à requerente, inclusive procedendo
a retirada da “liberação de hipoteca” e entrega para a autora, ou caso não
seja o requerido localizado ou localizado se recuse a assinar tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007272-27.2016.8.26.0597 - ERA
4
documentos, que Vossa Excelência expeça ALVARÁ JUDUCIAL, ou
determinação suficiente nos termos dos artigos 497 e 537 do Código de
Processo Civil, para que seja feita a transferência/regularização documental
do imóvel sub judice à Autora” (pág. 05).
Ocorre que ela não possui nenhum contrato firmado com o
réu a indicar a promessa de transferência da propriedade, que permanece
registrada em nome deste desde 20/05/1994 (pág. 11).
Além de ter o imóvel registrado em seu nome no Cartório de
Registro de Imóveis de Sertâozinho, o réu impugnou as alegações da autora,
alegando que ele foi o contemplado com o sorteio do imóvel, objeto da
presente ação, e não a requerente. Afirmou ele que "fizeram um acordo de que
ela moraria no imóvel e, em troca do aluguel, pagaria a prestação da casa,
logicamente com todos os encargos que o referido imóvel traz" (pág 200).
Dessa forma, pela ausência de prova documental e diante da
precariedade da prova oral, que só se refere à posse, está evidente a
inadequação da via eleita pela requerente para alcançar o provimento
jurisdicional pretendido – obrigação de fazer - porquanto não é apta a corrigir
o mal de que se queixa.
Em tese, diante da indicação da posse exercida pela autora
desde meados de 1993 e o pagamento das prestações e encargos do imóvel,
cabível a discussão quanto ao preenchimento dos requisitos à posse ad
usucapione, como bem salientou a Magistrada a quo (pág. 241).

Nessas condições, diante da inadequação da via eleita, de
rigor a extinção do processo por ausência de interesse processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007272-27.2016.8.26.0597 - ERA
5
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reconhecer, de ofício, a ausência de interesse processual da autora e extinguir
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Invertendo-se a sucumbência, fica a apelada condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de
justiça.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o prequestionamento, é
desnecessária a explícita indicação dos dispositivos de lei que o
fundamentaram (AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura DJe 28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a
Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora